Tribunal: TJES
Processo: 5014439-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014439-92.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS LUCIANO SEQUEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.º 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares, que concedeu progressão ao regime aberto ao reeducando Carlos Luciano Sequeira, sem a realização de exame criminológico, conforme exigência da Lei n.º 14.843/2024. O agravante sustenta que a progressão de regime deve ser precedida de exame criminológico, conforme nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), alterada pela referida norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão de regime do reeducando, condenado antes da vigência da Lei n.º 14.843/2024, deve ser condicionada à realização de exame criminológico, conforme a nova redação do art. 112 da LEP; (ii) estabelecer se a referida exigência configura
novatio legis in pejus
, impossibilitando sua aplicação retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.º 14.843/2024, que alterou o art. 112 da LEP, introduz a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, o que constitui um requisito adicional de cunho subjetivo.

O exame criminológico visa avaliar a periculosidade e as chances de ressocialização do apenado, contribuindo para a individualização da pena e proteção da sociedade.

Contudo, as condenações de Carlos Luciano Sequeira são anteriores à vigência da Lei n.º 14.843/2024, de modo que a nova exigência não pode retroagir, por configurar
novatio legis in pejus
, em afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retroatividade da nova norma é inconstitucional e ilegal, como decidido no RHC n. 200.670/GO, sendo inaplicável aos casos em que os crimes ocorreram antes da sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei n.º 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente a condenações ocorridas antes da vigência dessa norma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei n.º 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014439-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS LUCIANO SEQUEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rata-
se
de recurso de
Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que concedeu a progressão para o regime aberto ao reeducando
CARLOS LUCIANO SEQUEIRA
, sem a realização de exame criminológico.

Eminentes pares,
e
m seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e deu provimento ao recurso ministerial a fim de determinar a submissão do apenado ao exame criminológico por entender que a nova redação do parágrafo primeiro do art. 112 da LEP condiciona a progressão de regime ao resultado do exame criminológico.

Na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Pois bem.

A despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Destaco que em oportunidades anteriores, seguindo entendimento ora firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, manifestei-me em sentido contrário, contudo, após uma melhor análise da matéria e, tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, resta acertada a concessão da progressão de regime sem a realização de exame criminológico, sobretudo se considerar que não fora apontado qualquer elemento concreto que justificasse a realização do referido exame.

Ante o exposto, revendo meu posicionamento anterior,
DIVIRJO
do entendimento do eminente Desembargador Relator, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo ministerial, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014439-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS LUCIANO SEQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que concedeu progressão de regime ao reeducando Carlos Luciano Sequeira, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, pugna o Ministério Público Estadual pela anulação da decisão proferida, a fim de submeter o reeducando à realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

Conforme se depreende do caderno processual, verifico que o reeducando foi condenado à pena total de 25 anos e 2 dias de reclusão, restando o cumprimento, em 10 de junho de 2024, de 5 anos, 7 meses e 7 dias de pena.

Em 11 de abril do corrente ano, o legislador editou a Lei n. 14.843/2024, alterando a redação do artigo 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, estabelecendo a obrigatoriedade de submissão de todos os apenados ao exame criminológico para a análise da concessão do benefício de progressão de regime.

Verifica-se que a intenção do legislador foi endurecer as regras para a concessão dos benefícios da progressão de regime e de saída temporária, ampliando a realização do exame criminológico, já previsto no ordenamento jurídico, a todos os que buscam a benesse mencionada.

Soma-se a isso ao fato de que me filio ao entendimento que a norma em questão se refere possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que o requisito objetivo somente se implementou após a promulgação da referida Lei, razão pela qual incide ao agravado a nova regra imposta.

Desta feita, entendo que razão assiste ao órgão ministerial, razão pela qual retifico a decisão proferida, devendo retornar ao
status quo ante,
a fim de promover a realização de exame criminológico.

Diante de tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata de recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução de
CARLOS LUCIANO SEQUEIRA
, concedeu a progressão de regime prisional, independentemente da realização de exame criminológico.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e deu provimento ao recurso ministerial a fim de determinar a submissão do apenado ao exame criminológico por entender que a nova redação do parágrafo primeiro do art. 112 da LEP condiciona a progressão de regime ao resultado do exame criminológico.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após uma melhor análise da matéria entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim possui cunho eminentemente material, pois envolvo o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, resta acertada a concessão da progressão de regime sem a realização de exame criminológico, sobretudo se considerar que não fora apontado qualquer elemento concreto que justificasse a realização do referido exame.

Ante todo o exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do entendimento do eminente Desembargador Relator, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo ministerial.

É como voto.